Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. USUCAPIÃO. COISA INSUSCETÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O parcelamento do solo urbano requer o cumprimento de exigências urbanísticas e ambientais fixadas pela Administração Pública com base na legislação de regência.

2. Os requisitos da matrícula devem constar do mandado judicial que declarar a usucapião. Nenhum registro poderá ser feito sem que o imóvel esteja matriculado.

3. O prazo estabelecido para a usucapião inicia-se somente após a regularização do imóvel.

4. A declaração de usucapião de imóvel não individualizado representa intervenção indevida do Poder Judiciário na política de parcelamento do solo urbano de competência do Distrito Federal.

5. É vedado fixar por equidade os honorários advocatícios quando os valores forem elevados. É obrigatório observar os percentuais estabelecidos pelo art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Os valores serão calculados sobre a condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.

6. Apelação desprovida.